Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702358-24.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O À Secretaria para que desconsidere a parte final da decisão anterior (Cumpra-se), tendo em vista se tratar de erro material. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator